Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701564-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA DAVID ROCHA AGRAVADO: ILIMANE OLIVEIRA FONSECA DECISÃO O agravo versa sobre matéria alcançada pela preclusão consumativa, uma vez que já ensejou agravo anterior (AGI 0750606-24.2020.8.07.0000). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 15.01.2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR